Tribunal: TJSP
Processo: 1009889-44.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por Danos Morais – IPTU do exercício de 2015 – Inclusão do nome da contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito – Contribuinte que solicitou administrativamente a regularização de área construída, ocasionando aumento do referido tributo – Substituição do carnê do IPTU com abatimento das parcelas já

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por Danos Morais – IPTU do exercício de 2015 – Inclusão do nome da contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito – Contribuinte que solicitou administrativamente a regularização de área construída, ocasionando aumento do referido tributo – Substituição do carnê do IPTU com abatimento das parcelas já quitadas – Regularidade da cobrança - Sentença de improcedência que merece subsistir por estar em harmonia com o conjunto probatório – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000798602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009889-44.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ELIGLÉSIA
DE OLIVEIRA PAZ, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009889-44.2017.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 8203 - 2/5
Apelação Cível no 1009889-44.2017.8.26.0590.
Apelante: Eliglésia de Oliveira Paz
Apelada: Municipalidade de São Vicente
Comarca: São Vicente
Juiz de origem: Fábio Francisco Taborda.
VOTO No 8203
APELAÇÃO CÍVEL
Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica c.c. Indenização por Danos Morais IPTU do
exercício de 2015 Inclusão do nome da contribuinte nos órgãos
de
proteção
ao
crédito

Contribuinte que solicitou administrativamente a regularização de área construída,
ocasionando aumento do referido tributo – Substituição do carnê
do IPTU com abatimento das parcelas já quitadas Regularidade
da cobrança - Sentença de improcedência que merece subsistir por
estar em harmonia com o conjunto probatório Recurso não
provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eliglésia de Oliveira Paz, em face da r. sentença de fls. 96/99, que julgou
improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c.
Indenização por Danos Morais por ela proposta contra a Municipalidade de São
Vicente, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora arguindo preliminar
de cerceamento de defesa e, no mérito, assevera que jamais se negou a pagar
eventual acréscimo no valor do tributo, decorrente de aumento no valor venal de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009889-44.2017.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 8203 - 3/5
imóvel. Além disso, não teve ciência do novo lançamento do imposto, uma vez que
seus valores eram idênticos ao anterior, que já havia sido quitado. Requer a reforma
da r. sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.
O recurso foi recebido e devidamente processado,
com apresentação de contrarrazões a fls. 119/125.
É O RELATÓRIO.
Aceito a competência conforme decidido à fls.
148/151 e passo à análise do mérito recursal.
Depreende-se dos autos que Eliglésia de Oliveira
Paz ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização
por Danos Morais contra a Municipalidade de São Vicente, na qual afirma que foi
surpreendida com a negativação de seu nome, nos órgão de proteção ao crédito, em
razão de suposta dívida tributária, relativa ao IPTU do exercício de 2015, no valor
de R$ 1.513,07, o qual, entretanto, encontrava-se quitado. Tal restrição lhe
ocasionou dano moral. Pretende, por isso: a) a declaração de inexistência de relação
jurídica, além da inexigibilidade do débito; b) a retirada de seu nome do rol dos
inadimplentes, sob pena de multa diária; c) a condenação da Municipalidade ao
pagamento de quantia equivalente a 30 (trinta) salários mínimos.
Em contestação, afirma a Municipalidade que a
dívida é decorrente da expedição de novo carnê do IPTU referente ao exercício de
2015, em razão de pedido, da própria autora, de regularização de edificação
clandestina existente no lote no 14-Parte, da Quadra 79, da Gleba II do Parque das
Bandeiras, nesta Comarca de São Vicente. Aduz que a regularização se referia a
uma área de 30m2 que, embora já existente, não fazia parte do carnê de lançamento
do IPTU e, portanto, não era tributada. Efetuada a regularização, a contribuinte
recebeu nova Carta de Habitação, estando, portanto, ciente de que o lançamento
anterior do IPTU estava incorreto. Assim, procedeu-se ao cancelamento do carnê

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009889-44.2017.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 8203 - 4/5
anterior (no 105552/2015), com lançamento de novo carnê (no 235410/2015). Tal
ajuste foi efetuado no dia 10/03/2015, oportunidade na qual a contribuinte, que já
havia efetuado pagamento de 03 (três) parcelas do carnê antigo, no valor total de R$
225,75, teve deduzido esse valor no novo lançamento. Contudo, a autora, mesmo
ciente do processo de regularização, por ela iniciado, continuou, indevidamente,
pagando o carnê cancelado.
Após a réplica (fls. 86/87), sobreveio a r. sentença
de fls. 96/99, que julgou improcedente a Ação Declaratória c.c. Indenização por
Danos Morais, condenando a autora ao pagamento da verba de sucumbência.
Daí o inconformismo da apelante.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, os documentos de fls. 66/74
demonstram com segurança que a própria autora solicitou, em 13/10/2014, a
regularização de sua edificação, sito à Rua Carlos Manoel de Oliveira Quadra 79
Lote 14PTE, Parque das Bandeiras II Gleba, São Vicente/SP.
Na oportunidade, constou o novo valor do IPTU do
exercício de 2015 (R$ 1.043,91), o qual já computava as três parcelas quitadas do
carnê anterior, com vencimento da primeira parcela para 17/04 e a última em 17/12,
no valor R$ 115,99, cada uma. Constou, ainda, expressamente, a seguinte
observação: “Este carnê substitui o aviso recebido no 105552/2015 em decorrência
do Proc. N0. 02253311. Suspender pagamento do carnê inicial e pedir restituição
se este contiver parcelas já pagas” (fls. 74).
O d. Juízo a quo bem observou que “a autora, de
outra banda, em que pese não negue o fato de ter recebido o documento sobredito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009889-44.2017.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 8203 - 5/5
(confessado, inclusive, em momento inoportuno, já que trazido ao conhecimento
deste juízo somente por ocasião da especificação de provas), invoca em sua defesa
que os valores deles constantes eram idênticos ao do primeiro carnê. Esta última
alegação, porém, está longe de convencer. A uma porque, se assim fosse, por óbvio
que, ao ler a clara ressalva constante do novel boleto no campo observações, teria
passado a efetuar os recolhimentos apontados neste e não carnê
substituído/cancelado. Em segundo lugar, pois, não bastasse, sequer, a despeito de
instada a tanto (fls. 88), juntou aos autos cópia do único documento capaz de
demonstrar o alegado, qual seja, a do Carnê de IPTU no 235.410/2.015, emitido em
substituição ao anterior (leia-se, para fins de constatação, teor dos documentos
juntados a fls. 90/93, todos, por sua vez, alusivos unicamente ao talão cancelado,
de no 105.552/2.015. Desta feita, tem-se, pois, que nada de irregular há na conduta
da ré, eis que, como se vê, a dívida objeto da CDA no 3.346/2016 é
inequivocamente legítima” (fls. 98/99).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença que
deu solução adequada ao caso e merece subsistir pelos próprios fundamentos, por
haver sido proferida em harmonia com o conjunto probatório.
Por fim, em razão da sucumbência em grau
recursal, majoro os honorários advocatícios em mais 2%, perfazendo um total de
12%, sobre o valor atualizado da causa, em favor da apelada, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, observada a justiça gratuita concedida à fls. 26.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
SILVANA M. MOLLO
Relatora